Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728703-54.2025.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator